Tribunal: TJSP
Processo: 1502077-73.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Subtração de motocicleta e aparelho celular. Veículo recuperado instantes após os fatos, encontrando-se o réu ao lado. Reconhecimento efetuado pela vítima em ambas as fases da persecução penal. Instituto da participação de somenos importância não caracterizado. Configuração da majorante do emprego de arma de fogo.

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Subtração de motocicleta e aparelho celular. Veículo recuperado instantes após os fatos, encontrando-se o réu ao lado. Reconhecimento efetuado pela vítima em ambas as fases da persecução penal. Instituto da participação de somenos importância não caracterizado. Configuração da majorante do emprego de arma de fogo. Imprescindibilidade de apreensão. Farto conjunto probatório. Condenação em arrimo com as provas amealhadas nos autos. Bases fixadas nos mínimos legais. Reforma quanto ao concurso de causas de aumento. Aplicabilidade do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Regime inicial fechado mantido. Parcial provimento ao apelo.